Tribunal: TJDFT
Processo: 0750845-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não havendo no v. acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.